Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE REJEITADO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios.

2. Na hipótese, a parte agravante requer a desconsideração pautada apenas na frustração da localização de bens da pessoa jurídica executada passíveis de penhora. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de viabilizar a medida pretendida, sem a necessária comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pressupostos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.